Tribunal: TJBA
Processo: 8005634-63.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005634-63.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PABLO HENRIQUE ALVES DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES(ART. 157, § 2º, II E § 2º-A
DO CP).
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

PLEITO CONDENATÓRIO.

I
N
ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE
.
AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DOS ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DÚVIDA QUE SE REVOLVE EM FAVOR DO RÉU. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO ''IN DUBIO PRO REO''.

PARECER DA P.G.J. PELO CONHECIMENTO E
IM
PROVIMENTO DO RECURSO

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª VARA CRIME E TÓXICOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO, Dr. Dilermando de Lima Costa Ferreira, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o ré
u
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

2. Narra a exordial que
n
o dia 13/
06/
2022, aproximadamente às 21:30 h, na Avenida Maranhão, Fazenda Chesf, Paulo Afonso/BA, o denunciado Pablo Henrique Santos Silva subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (tipo revólver), dois aparelhos celulares (um de marca/modelo Galaxy J7, cor branca e o outro, Xiaomi Note 09, cor preta com lilás) das vítimas. Na ocasião, as vítimas estavam andando de bicicleta pela localidade quando, em uma motocicleta, o denunciado (garupeiro) – portando a citada arma de fogo, na companhia de outro indivíduo,
que conduzia o veículo
, abordou-
as
e anunciou o assalto e subtraiu os celulares.

3.
Dias depois
, a vítima
masculina
viu uma fotografia do denunciado e reconheceu o seu aparelho celular nos objetos apreendidos na ocorrência de nº 277768/2022 (ocorrência em que Pablo Henrique foi preso), razão pela qual compareceu à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.
A outra vítima também o reconheceu na delegacia, como o autor do roubo.

4.
Irresignado com a condenação, o Parquet interpôs apelo (ID nº 82242223),
pugnando pela reforma da sentença, alegando que o arcabouço probatório demonstra de modo suficiente a autoria e materialidade delitivas
.

5.
Do exame dos autos, verifica-se que s
omente foi ouvida em juízo uma testemunha, que na ocasião pedalava com as vítimas, porém conseguiu fugir a tempo. Contudo, o seu depoimento se mostrou ambíguo, pois inicialmente afirmara que vira o rosto do réu, bem como sabia qual arma teria sido utilizada, porém momentos depois declarara que não chegara a ver o rosto do acusado, pois estava escuro, também não sabia dizer que arma ele usou, até porque dissera que não entendia de armas. Declarou que seu testemunho foi baseado no relato que as vítimas fizeram sobre o crim
e.

6.
As vítimas não compareceram à audiência, apesar de devidamente intimadas. A própria promotoria de justiça afirmou que dispensaria
a
oitiva das vítimas

mediante condução c
oercitiva,
embora considerasse que fragilizaria a instrução penal,

pois

importaria em uma revitimização, contudo entendia que não inviabilizaria a acusação.

7.
Nesse diapasão, embora o inquérito policial esteja bem instruído, com a oitiva das vítimas, o devido reconhecimento do réu em delegacia, além das circunstâncias de sua prisão, e
xaminando as provas carreadas aos autos é patente que a acusação não se desincumbiu do ônus de provar de forma clara e contundente a autoria delitiva, haja vista que
a única testemunha ouvida em juízo apresentou um depoimento confuso, pois inicialmente afirmara que vira o rosto do réu, a ponto de reconhecê-lo, bem como da arma usada, especificando inclusive o modelo, contudo, em outra ocasião afirmara que não o reconhecera porque estava escuro e somente sabia quem era porque seus amigos lhe disseram que ele teria sido o autor do roubo.

8. Cumpre salientar que o réu não fora preso em flagrante em razão do delito aqui apreciado,
que ocorre
u
em 13/05/2022.
Sua prisão ocorrera em 17/05/2022, após o recebimento de informações anônimas previamente recebidas, que apontavam os denunciados como suspeitos de diversos crimes de roubo, bem como narravam que era hábito dos denunciados andar pelas ruas portando armas de fogo, consoante autos de nº 8001067-52.2023.8.05.0191. Ressalte-se ainda que a motocicleta apreendida no momento da prisão, com restrição por roubo não é a mesma utilizada no crime em análise.

9. Deve-se ter em mente que, como bem pontuou o magistrado primevo, as vítimas também não demostraram interesse no prosseguimento do feito, na medida em que apesar de devidamente intimadas, não compareceram em Juízo e sequer justificaram suas ausência
s
.

10.
Assim, entendo que os indícios colhidos durante a investigação policial geram questionamentos acerca do cometimento do crime pelo inculpado, contudo é forçoso consignar não haver provas, estremes de dúvidas, a sustentar uma condenação, sendo certo que os indícios, isolados, não são provas inarredáveis, concretas e irrefutáveis.

1
1.
Parecer subscrito pel
o
Dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Daniel
de Souza Oliveira Neto
, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime Nº

8005634-63.2022.8.05.0191
, oriundo do Juízo de Direito da
2
ª Vara Crim
e
da Comarca de
Paulo Afonso
/BA, tendo como Apelante
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e como Apelado

PABLO HENRIQUE ALVES DA SILVA SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO AO APELO,

consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16